Tribunal: STF
Processo: ARE 1575566
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Litispendência. Conexão. Competência territorial. Ausência de prequestionamento. Impossibilidade de reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas. Incidência dos verbetes nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Tema nº 1.075 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdãos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos quais se manteve o reconhecimento de litispendência e conexão em uma ação civil pública, remetendo-se os autos à 1ª Vara Federal do Distrito Federal.
2. A parte recorrente alegou ofensa aos arts. 5º, incs. XXXVII, LIII, LIV e LV, e 97 da Constituição da República e inobservância ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Argumentou que não foi ouvida antes do reconhecimento da litispendência, que a presente ação difere de outra ação civil pública anterior (focando em direitos individuais homogêneos versus direitos coletivos e individuais homogêneos) e que a reunião dos processos seria inviável devido a beneficiários distintos e à limitação territorial da competência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo merece provimento.
III. Razões de decidir
4. Os arts. 5º, incs. XXXVII, LIII, e 97 da Constituição da República não foram prequestionados no julgamento do agravo de instrumento, uma vez que a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar a manifestação do Tribunal de origem sobre essas matérias, atraindo a incidência dos enunciados nº 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
5. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos e na interpretação do Código de Processo Civil e da Lei nº 4.717, de 1965, manteve a decisão agravada, na qual se consignou a ausência de prejuízo pela não observância prévia dos arts. 9º e 10 do CPC, e a prevenção do Juízo da 1ª Vara Federal do Distrito Federal, reconhecendo a conexão pela causa de pedir comum entre as ações, conforme o art. 5º, § 3º, da Lei nº 4.717, de 1965.
6. Para divergir no tocante à ausência de nulidade no reconhecimento da litispendência e à existência de prevenção, seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 do Supremo Tribunal Federal.
7. A controvérsia sobre a alegada ofensa ao art. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, não tem repercussão geral, conforme Tema RG nº 660 do Supremo Tribunal Federal.
8. Os acórdãos recorridos estão em consonância com a orientação desta Corte, formalizada sob a sistemática da Repercussão Geral no julgamento do Tema RG nº 1.075, que declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347, de 1985 (com a redação dada pela Lei nº 9.494, de 1997) e estabeleceu regras de competência e prevenção para ações civis públicas de efeitos nacionais ou regionais.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXVII, LIII, LIV, LV e 97; CPC, arts. 9º, 10, 55 e 282, § 1º; Lei nº 4.717, de 1965, art. 5º, § 3º; Lei nº 7.347, de 1985, arts. 16 e 18; Lei nº 9.494, de 1997, art. 2º-A; Lei nº 8.078, de 1990, art. 93, inc. II; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, enunciado nº 279 da Súmula; STF, enunciado nº 282 da Súmula; STF, enunciado nº 356 Súmula; STF, enunciado nº 10 Súmula Vinculante; STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, ARE nº 748.371/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema RG nº 660); STF, RE nº 1.101.937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021 (Tema nº 1.075).

DECISÃO

1.  Trata-se de agravo contra decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. CONEXÃO. ART. 5º, § 3º DA LEI Nº 4.717/65. 
No caso em apreço, mesmo que as ações não apresentem exatamente as mesmas partes, certo é que delas constam, igualmente, a Associação Nacional Independente dos Participantes e Assistidos da Funcef como demandante e a Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF e a Caixa Econômica Federal como demandados. Ainda, como bem destacou o magistrado singular, ao julgar os embargos de declaração manejados pela agravante: "cabe ao Juízo da ação já proposta decidir sobre os pressupostos para a reunião dos feitos, quando, a partir da delimitação dos pedidos e alcance subjetivo, ocorrerá a reunião, ou não, dos feitos". Portanto, tem-se que deve ser mantida a decisão hostilizada.” (e-doc. 40).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 64).

3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, incs. XXXVII, LIII, LIV e LV, e 97 da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância do verbete nº 10 da Súmula Vinculante, argumentando, inicialmente, não ter sido ouvida antes da decisão na qual reconhecida a litispendência.

3.1. Afirma, ainda, que a presente ação difere da Ação Civil Pública nº  33834-52.2016.4.01.3400, que “tem como objeto tanto direitos coletivos (em sentido estrito) como direitos individuais homogêneos”, sendo que “os pedidos que se referem a direitos coletivos (basicamente a o ressarcimento à FUNCEF pelos beneficiários dos valores oriundos dos atos de gestão temerária e fraudulenta) não são objeto da presente demanda, a qual se limita a pedidos individuais homogêneos (reconhecimento da ausência de responsabilidade dos associados pelo pagamento da contribuição extraordinária correspondente aos valores objeto de atos ilícitos praticados na FUNCEF e a condenação da CEF à recomposição das parcelas correspondentes)”.

3.2. Sustenta que as ações têm beneficiários distintos e que “efeitos e limites que decorrem da natureza e do regime da atuação processual excepcional da Recorrente (representação) e a limitação territorial prevista no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 e no art. 16 da Lei nº 7.347/85 impossibilitam a reunião dos processos, já que compete ao juízo da Seção Judiciária de Curitiba processar e julgar demandas ajuizadas por associação em representação de associados residentes em território sob sua jurisdição”.

3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a decisão na qual reconhecida a litispendência e, consequentemente, determinar a devolução dos autos à origem e, subsidiariamente, reconhecer a inexistência de litispendência e a impossibilidade de reunião dos processos, tendo em vista a competência territorial (e-doc. 83).

É o relatório. 

Decido.

4. De início, observo que os arts. 5º, incs. XXXVII, LIII, e 97 da CRFB não foram prequestionados no julgamento do agravo de instrumento, não tendo havido a oposição de embargos de declaração pela parte recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.
 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
 III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 

5. No mais, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos e na interpretação conferida ao Código de Processo Civil e à Lei federal nº 4.717, de 1965, manteve a decisão agravada na qual se consignou a ausência de prejuízo apto a ensejar o reconhecimento da suscitada nulidade e se manteve a prevenção do Juízo da 1ª Vara Federal do Distrito Federal, nestes termos:

“Inicialmente, dou por prejudicado o agravo interno, ante a inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento. 
Quando da análise do pedido de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão: 
‘A parte agravante alega a nulidade da decisão que acolheu a preliminar de litispendência da presente ação em relação à ação civil pública nº 33834-52.2016.4.01.3400, remetendo os presentes autos à 1ª Vara Federal do Distrito Federal, por afronta ao art. 10 do CPC (que veda o "julgamento surpresa").
Sem razão, contudo. 
Conquanto não tenha sido observada a regra prevista nos artigos 9º e 10 do CPC, foi oportunizada às partes manifestação em sede recursal, não restando configurado prejuízo processual concreto, hábil a ensejar a nulidade do decisum (art. 282, § 1º, do CPC).
(...)
Outrossim, no mérito, também não assiste razão à agravante. 
Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir, consoante o disposto no art. 55 do Código de Processo Civil. O liame existente entre dois processos, entre os quais seja comum o objeto ou a causa pretendi, deve determinar o julgamento conjunto de ambos, segundo prescreve o art. 58, perante o juiz prevento (o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo - art. 59). 
Na verdade, a conexão tem por fim evitar duas decisões distintas e contraditórias relativas a duas causas envolvendo uma mesma relação jurídica ou relações jurídicas acessórias. Conforme já decidiu o TRF da 2ª Região, o parâmetro fundamental para aferição da existência de conexão é o objeto, aqui entendido não como tema ou matéria, mas como bem, relação ou situação sobre a qual a atividade jurisdicional produzirá os seus efeitos. É imperativo que exista um substrato fático-jurídico, um liame tal entre os processos que justifique seja excepcionada a regra do Juiz Natural, consagrada em sede constitucional. - Em última instância, o que motiva a reunião dos processos, a partir da conexão entre as causas, é a pretensão de afastar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias no contexto de uma mesma relação jurídica ou de relações jurídicas acessórias ou vinculadas. 
In casu, verifico a existência de Ação Civil Pública nº 0033834-52.2016.4.0134.00 (Evento 15 - OUT 4), ajuizada anteriormente à presente, em que, embora o rol dos réus seja bem mais extenso, a causa de pedir também reside na gestão fraudulenta ou temerária das agravadas, o que não poderia implicar na obrigação dos participantes de assumirem contribuições extraordinárias.
 Neste sentido, tenho que é caso de aplicação do disposto no art. 5º, § 3º da Lei nº 4.717/65: 
§ 3º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações, que forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos. 
Note-se que a prevenção se opera para as ações subsequentemente intentadas contra as mesmas partes, seja sob a égide de iguais ou aproximados fundamentos (TRF4, AG 2002.04.01.017602-8, TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, DJ 09/10/2002), como é a hipótese dos autos. 
Nesta linha, não há necessidade que os fundamentos jurídicos adotados na exordial de cada ação coincidam ipsis literis, podendo um ser mais amplo que outro.
No caso em apreço, mesmo que as ações não apresentem exatamente as mesmas partes, certo é que delas constam, igualmente, a Associação Nacional Independente dos Participantes e Assistidos da Funcef como demandante e a Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF e a Caixa Econômica Federal como demandados. Ainda, como bem destacou o magistrado singular, ao julgar os embargos de declaração manejados pela agravante: "cabe ao Juízo da ação já proposta decidir sobre os pressupostos para a reunião dos feitos, quando, a partir da delimitação dos pedidos e alcance subjetivo, ocorrerá a reunião, ou não, dos feitos". 
Portanto, tenho que deve ser mantida a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação. 
Isto posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo postulado.’
Inexistem razões para alterar o entendimento inicial, cuja fundamentação integra-se ao voto. 
Dispositivo 
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.” (e-doc. 40, p. 10-13; grifos nossos).

6. Assim, para divergir do asseverado pelo Colegiado a quo quanto à ausência de nulidade no reconhecimento da litispendência e à existência de prevenção, seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é defeso em sede extraordinária, a atrair a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

7. No mais, registre-se que a controvérsia quanto à ofensa ao art. 5º, incs. LIV e LV, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não tem repercussão geral, como reconhecido por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 660 (ARE nº 748.371/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes). Eis a ementa do leading case:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

8. Além disso, tem-se que os acórdãos recorridos estão consentâneos com a orientação desta Corte, formalizada sob a sistemática da Repercussão Geral no julgamento do Tema nº 1.075, cuja ementa segue transcrita:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 
1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 
2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 
3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 
4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 
5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: 
"I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. 
II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".”
(RE nº 1.101.937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator